Tribunal: TJSP
Processo: 1002868-29.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
1. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO POR MEIO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 3. LICITUDE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 4. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 566 DO STJ. 5. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE DA

Ementa:
1. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO POR MEIO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 3. LICITUDE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 4. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 566 DO STJ. 5. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, NA AUSÊNCIA DE PROVA DE SUPORTE FÁTICO. 6. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ILICITUDE. VENDA CASADA. 7. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR. 8. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. 9. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.